Tribunal: TJSP
Processo: 1032716-02.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso da autora improvido, neste aspecto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta a autora, ora apelante, a abusividade da cobrança de juros capitalizados e a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 – Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido formulado na petição inicial quanto a este encargo, determinando seu afastamento e declarando a inconstitucionalidade do artigo 5o, da mencionada MP – Considerando que o pedido desta apelante já foi atendido, não há interesse recursal quanto à reforma da r. sentença neste ponto – Recurso da autora não conhecido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos indevidamente deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização de juros, evidenciada, ademais, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Sentença reformada, neste aspecto – Recurso do réu provido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2018 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Sentença reformada, a este respeito – Recurso do réu provido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Documento emitido pelo DETRAN, em que consta restrição financeira, imposta pela instituição financeira ré, ao veículo objeto do financiamento em questão – Demonstração de execução do registro – Tarifa permitida – Sentença reformada, neste ponto – Recurso do réu provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP – Instituição financeira que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Entendimento predominante desta Câmara – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Instituição financeira apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência do seguro, o qual não foi, sequer, impugnado pela autora na petição inicial – Considerando que não houve exclusão deste encargo, pela sentença, não há interesse recursal quanto à reforma da sentença neste ponto – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sentença que condenou o réu à restituição à autora, de forma simples, dos valores pagos a maior – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor à autora, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – Restituição à autora, de forma simples, mantida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu, diante do reconhecimento das abusividades praticadas, admitida a compensação dos valores porventura devidos – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que o réu decaiu de parte mínima do pedido, arcará a autora, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença, observada sua condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015 – Sucumbência invertida.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1032716-02.2019.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso da autora improvido, neste aspecto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta a autora, ora apelante, a abusividade da cobrança de juros capitalizados e a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 – Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido formulado na petição inicial quanto a este encargo, determinando seu afastamento e declarando a inconstitucionalidade do artigo 5o, da mencionada MP – Considerando que o pedido desta apelante já foi atendido, não há interesse recursal quanto à reforma da r. sentença neste ponto – Recurso da autora não conhecido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos indevidamente deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização de juros, evidenciada, ademais, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Sentença reformada, neste aspecto – Recurso do réu provido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2018 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Sentença reformada, a este respeito – Recurso do réu provido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Documento emitido pelo DETRAN, em que consta restrição financeira, imposta pela instituição financeira ré, ao veículo objeto do financiamento em questão – Demonstração de execução do registro – Tarifa permitida – Sentença reformada, neste ponto – Recurso do réu provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP – Instituição financeira que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Entendimento predominante desta Câmara – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Instituição financeira apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência do seguro, o qual não foi, sequer, impugnado pela autora na petição inicial – Considerando que não houve exclusão deste encargo, pela sentença, não há interesse recursal quanto à reforma da sentença neste ponto – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sentença que condenou o réu à restituição à autora, de forma simples, dos valores pagos a maior – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor à autora, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – Restituição à autora, de forma simples, mantida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu, diante do reconhecimento das abusividades praticadas, admitida a compensação dos valores porventura devidos – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que o réu decaiu de parte mínima do pedido, arcará a autora, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença, observada sua condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015 – Sucumbência invertida.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA E RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.